Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. VEDAÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 1.017, § 5o, do CPC, sendo os autos eletrônicos, a juntada das peças obrigatórias descritas no caput do referido dispositivo constitui mera faculdade do agravante, de modo que sua ausência não impede o conhecimento do recurso.
2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
3. Demonstrada a impossibilidade momentânea de a parte recolher as custas processuais, deve lhe ser deferida gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 5°, do CPC.
4. No caso concreto, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela cautelar requerida em caráter antecedente para impedir a movimentação da conta corrente da pessoa jurídica, porquanto a responsabilidade pela administração é da sócia agravada, nos termos do contrato social.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar rejeitada. Unânime.